Tribunal: TJDFT
Processo: 0720044-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720044-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: LAUNA SANTOS MARINHO DESPACHO Consoante certidão de ID. Num. 39030461, não foi possível intimar a recorrida uma vez que a referida parte não mais reside no endereço constante nos autos, apesar do êxito em citá-la no processo de origem (ID. Num. 31915169 – processo n. 0700675-74.2019.8.07.0004). Diante de tal situação, assim preceitua o art. 274, parágrafo único, do CPC: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifos nossos) Também segundo os princípios da lealdade, cooperação e da boa-fé objetiva, as partes têm a obrigação de manterem atualizados seus endereços nos processos, sob pena de validade da comunicação, com o devido fluxo do prazo. Assim, considero válida a intimação da agravada, devendo transcorrer o prazo da data constante da certidão de ID. Num. 39030461. Após o decurso do prazo, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2022 18:41:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora